Tribunal: TJDFT
Processo: 0736879-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 106676137 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, cumulada com reparação por danos morais, movida por Ludmilla Nobre Luz em desfavor da ora agravante, processo n. 0736819-85.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, para determinar à ré que autorize, NO PRAZO DE 05 DIAS, a realização da cirurgia BARIÁTRICA (GASTROPLASTIA), nos moldes indicados pelo médico especialista, cobrindo todos os materiais e as despesas necessárias à efetivação do procedimento cirúrgico e de sua recuperação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas. Em razões recursais (Id 30805644), o plano de saúde argumenta, em linhas gerais, que recepcionou o pedido (no 2151292492) pleiteando o custeio do procedimento de “Gastroplastia”, contudo, em conformidade com a legislação vigente, editada pela própria ANS, bem como em razão do disposto no contrato firmado entre as partes, a solicitação foi negada por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS, segundo as disposições da própria Agência Reguladora (ANS). Assinala que a recusa se deu com base na diretriz de utilização n° 27 – anexo II, da agência nacional de saúde suplementar, a qual disponibiliza os requisitos para a realização de cirurgia bariátrica, ao certo que a parte, apesar do seu estado de saúde, ainda não preencheu os critérios para custeio do procedimento. Observa que a negativa da agravante se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato, ou seja, esta agiu dentro de seu exercício regular de direito, além do fato de que a pretensão autoral está em completo desacordo com a realidade. A probabilidade do direito da agravada está amparada nas explicações prestadas alhures, visto que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que o procedimento em questão não preencheu os requisitos especificados na DUT no 27, da ANS, razão pela qual, NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. Discorre sobre a legislação aplicável à espécie e colaciona entendimentos jurisprudenciais favoráveis a sua tese. Questiona, ainda, o valor da multa aplicada e o exíguo prazo para cumprimento da decisão. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada. Requer, ao final: Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor eventualmente arbitrado seja em acordo com a razoabilidade, tendo em vista o exíguo prazo fixado ao cumprimento. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30805645, pp. 1-2. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Pontue-se, desde logo, estar a relação jurídica que entre si constituíram as partes submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Da análise dos autos de referência, processo 0705881-04.2021.8.07.0003, verifico que a autora, aqui agravada, requereu, em tutela antecipada, que a ré, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central fosse compelida a autorizar o procedimento cirúrgico de cirurgia de Gastroplastia redutora com by-pass por videolaparoscopia (COD. TUSS 31002390) e que seja preferencialmente realizada com o médico da sua rede credenciada – Dr. Rafael Galvão, Cirurgião, CRM/DF 12950, conforme solicitado em documento anexo, bem como arcar com todas as despesas necessárias ao referido procedimento (material cirúrgico, internação hospitalar, equipe de anestesia etc.), tudo no prazo de 5 dias, sob pena pecuniária diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, nos moldes dos artigos 84, parágrafo 4o da lei 8.078/90 (Código De Defesa Do Consumidor) c/c artigo 461, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil; (Id 106404087, pp. 26-27 do processo de referência). Informou ser a intervenção cirúrgica necessária, pois que além da obesidade mórbida a autora possui comorbidades, a saber: dislipidemia, hipereruricemia, resistência à insulina, esteatose hepática grau III, incontinência uninária de esforço, apneia do sono grau moderada, esofagite de refluxo, gastrite, lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés estigmatização social. Disse que o médico que assiste à paciente justificou a urgência do tratamento pois a demora na realização do procedimento poderá ocasionar danos irreparáveis a vida da paciente, visto que em razão da Artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés a mesma já encontra-se com dificuldades de deambulação e passando por constrangimento em razão da Incontinência Urinária. Pois bem, é incontroverso ser a agravada beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante (Id 106405300 e Id 106405301 do processo de referência). Induvidoso, ainda, seu estado clínico, porquanto retratado em relatório médico inserto no Id 85349451 do processo de referência, nos seguintes termos: A paciente é portadora de obesidade há anos, e ultimamente a obesidade tornou-se ainda mais grave a despeito dos vários tratamentos realizados. Já possui acompanhamento há mais de 5 (cinco) anos e possui esta obesidade estável conforme laudo do endocrinologista. Submeteu – se a várias dietas hipocalóricas associadas ao uso de antidepressivos, Práticas de atividades físicas, os resultados não se submetem. Observando o que gera ansiedade, frustações e desencoraja para outras tentativas. A paciente apresenta comorbidades (Doenças agravadas pela obesidade que melhoram quando a obesidade é tratada de modo eficaz:), DISLIPIDEMIA, HIPERERURICEMIA, RESISTENCIA A INSULINA, ESTEATOSE HEPÁTICA GRAU III, INCONTINENCIA UNINÁRIA DE ESFORÇO, APNEIA DO SONO GRAU MODERADA, ESOFAGITE DE REFLUXO, GASTRITE, LOMBALGIA CRONICA, ARTRALGIAS DOS JOELHOS, TORNOZELOS E DOS PÉS ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL. A Paciente não é portadora de transtornos mentais ou condições clinicas que contra indiquem uma cirurgia de grande porte. A paciente preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, visto que tem IMC maior que 40kg/m2 e apresenta comorbidades importantes. Esses Critérios são endossados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e pelo Conselho Federal de Medicina. A normatização de indicação de cirurgia Bariátrica pelo Ministério da Saúde consta na portaria 196 de 29/02/2000, publicada no diário oficial da união em 01/01/2000. Pelas razões acima mencionadas a paciente tem indicação de realizar Gastroplastia redutora com URGÊNCIA, pois a demora na realização do procedimento poderá ocasionar danos irreparáveis a vida da paciente, visto que em razão da Artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés a mesma já encontra-se com dificuldades de deambulação e passando por constrangimento em razão da Incontinência Urinária.. (sic) A urgência do tratamento, em razão da progressão das comorbidades, está indicada como motivo justificador da recomendação médica para realização da cirurgia bariátrica, segundo o documento acima transcrito. Como dito, ao argumento de a condição clínica não atender a Diretrizes de Utilização (DUT-27) previstas no rol de procedimentos e eventos da saúde da ANS, conforme RN n. 428/2017 – ANEXO II e RN n. 465/2021 – ANEXO II, a operadora do plano de saúde apresentou negativa à solicitação feita pela beneficiária (Id 106405302 do processo de referência) por entender desamparada, contratual e legalmente, a pretensão. De fato, o § 4o do artigo 10 da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde. A listagem assim elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar passou a ser tomada, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, como referência básica mínima obrigatória de exames, consultas e demais procedimentos a serem oferecidos aos beneficiários que a elas contratualmente se vinculassem[1]. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada no art. 2o da Resolução 465/2021, a saber: Art. 1o Esta Resolução Normativa - RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Da normatização acima mencionada, a qual cumpre determinações postas na Lei 9.656/1998, vê-se que, efetivamente, não é ilimitado o direito assistencial dos beneficiários de planos de saúde. Há limites legais à obrigação de cobertura de procedimentos e eventos pelas pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde, daí resultando a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Não quer isso significar que possam os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Dita circunstância não autoriza, destarte, concluir tenha o rol elaborado pela Autarquia natureza meramente exemplificativa, afinal, o interesse de harmonização das relações contratuais e de segurança jurídica exige transparência na distribuição de ônus e benefícios contratualmente ajustados, o que é pressuposto da adequada repartição de riscos entre o fornecedor – que tem direito à identificação de seus deveres específicos, de modo a que possa assegurar a sustentabilidade do plano pela gestão racional e prudente dos custos – e o beneficiário – que, mediante pagamento de contraprestação pecuniária, deve ter garantido seu direito à saúde por cobertura suplementar mínima e obrigatória de procedimentos e eventos em saúde. Sem quebra dessa sistemática, a qual é indispensável à harmonização dos interesses dos contratantes nas relações que tenham por objeto prestação de serviços médicos, não se pode deixar em oblívio o descompasso entre o constante e cada vez mais acelerado progresso da medicina no que concerne ao desenvolvimento e aprimoramento de técnicas, medicamentos e tratamentos, e prolongado tempo que tem levado a ANS para atualizar a listagem de procedimentos e eventos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde. De fato, conquanto seja dever da Autarquia periodicamente editar novo rol de modo a mantê-lo atualizado, há sistemática defasagem entre a evolução da medicina e a efetiva incorporação das novidades por ela consolidadas à lista de procedimentos de cobertura obrigatória (artigo 28, RN 428/ANS[2]). Em situações que tais, forçoso que o Poder Judiciário, em interpretação sistemática – a qual não se faz pela simples afirmativa de que meramente exemplificativa a listagem da ANS, mas por exame detido do caso concreto –, avalie se há cobertura para a patologia que acomete o beneficiário, em havendo, se a ele indicado, por médico especialista, tratamento específico para combater a enfermidade de que é portador. Reunidos tais pressupostos, não poderia a operadora recusar a terapia proposta como adequada por médico especialista, hipótese em que indevida seria eventual recusa de cobertura a tratamento escolhido por melhor convir à cura do paciente. Oportuno gizar, a despeito da alegação do plano de saúde agravante, de haver cláusula contratual expressa excluindo a cobertura em debate, o respectivo ajuste não foi colacionado ao processo. Não obstante, sabe-se que ordinariamente existe previsão nesse sentido nos contratos de planos de saúde, em que consta que os procedimentos cobertos são aqueles relacionados às doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, segundo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS. Como visto, a doença que acomete a autora, ora agravada, está classificada em parecer médico devidamente fundamentado (CID-10 E66.0), bem como indicada a possibilidade de eficiência do tratamento a ser implementado para combate da enfermidade sob abrangência da assistência contratada (Id 106404091 do processo de referência) por meio do procedimento cirúrgico prescrito, diante do insucesso anterior e da pouca eficácia das terapias levadas a efeito. Confira-se o teor da prescrição feita pela médica assistente da agravada (Id 106404091 do processo de referência): A paciente é portadora de obesidade há anos, e ultimamente a obesidade tornou-se ainda mais grave a despeito dos vários tratamentos realizados. Já possui acompanhamento há mais de 5 (cinco) anos e possui esta obesidade estável conforme laudo do endocrinologista. Submeteu – se a várias dietas hipocalóricas associadas ao uso de antidepressivos, Práticas de atividades físicas, os resultados não se submetem. Observando o que gera ansiedade, frustações e desencoraja para outras tentativas. A paciente apresenta comorbidades (Doenças agravadas pela obesidade que melhoram quando a obesidade é tratada de modo eficaz:), DISLIPIDEMIA, HIPERERURICEMIA, RESISTENCIA A INSULINA, ESTEATOSE HEPÁTICA GRAU III, INCONTINENCIA UNINÁRIA DE ESFORÇO, APNEIA DO SONO GRAU MODERADA, ESOFAGITE DE REFLUXO, GASTRITE, LOMBALGIA CRONICA, ARTRALGIAS DOS JOELHOS, TORNOZELOS E DOS PÉS ESTIGMATIZAÇÃO SOCIAL. A Paciente não é portadora de transtornos mentais ou condições clinicas que contra indiquem uma cirurgia de grande porte. A paciente preenche os critérios de indicação de cirurgia bariátrica do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, visto que tem IMC maior que 40kg/m2 e apresenta comorbidades importantes. Esses Critérios são endossados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e pelo Conselho Federal de Medicina. A normatização de indicação de cirurgia Bariátrica pelo Ministério da Saúde consta na portaria 196 de 29/02/2000, publicada no diário oficial da união em 01/01/2000. Pelas razões acima mencionadas a paciente tem indicação de realizar Gastroplastia redutora com URGÊNCIA, pois a demora na realização do procedimento poderá ocasionar danos irreparáveis a vida da paciente, visto que em razão da Artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés a mesma já encontra-se com dificuldades de deambulação e passando por constrangimento em razão da Incontinência Urinária. (sic) Anote-se, oportunamente, que o Anexo II, da citada Resolução Normativa n. 465/2021, da ANS, que trata das Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, sobre o procedimento cirúrgico de gastroplastia dispõe: 27.GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2 , com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2. Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relacao risco benefício; d. hipertensão portal, com varizes esofagogástricas; doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condições de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal nao tratada e tumores endócrinos. Conforme observado no relatório médico de Id 106404091 do processo de referência: (i) a paciente conta com 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, enquadra-se na alínea “a” do grupo I; (ii) possui IMC de 36,2 Kg/m2 e comorbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz), há mais de 5 (cinco) anos, que, a despeito dos vários tratamentos realizados, não se logrou êxito em bons resultados, isto é, está contemplada na alínea “a” do grupo II; (iii) não apresenta transtornos mentais ou condições clínicas que contraindiquem a cirurgia em tela, quer dizer, não se enquadra em nenhuma das situações do grupo III. Insofismável, portanto, que não foge, a priori, ao limite da contratação a cobertura do procedimento cirúrgico indicado por médico especialista como necessário ao tratamento de saúde da agravante – jovem com 25 (vinte e cinco) anos de idade - contra a indolente obesidade mórbida. Seguindo esta linha de raciocínio, destaco que, em situações similares à ora em exame, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, se o tratamento pleiteado foi prescrito por médico, “não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-los, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura”. (Acórdão 1204943, 07136478820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, colhem-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846804/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Este Tribunal, em casos desta natureza, já decidiu: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO N. 2.172/2017 E ANEXO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. RECUSA BASEADA EM CRITÉRIOS PREVISTOS NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO N. 27 DO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Os planos de saúde, em regra, oferecem serviço em âmbito do mercado de consumo, de modo que se amoldam ao conceito de fornecedor contido no art. 3o do CDC, enquanto a pessoa física, destinatária final do serviço, caracteriza-se como consumidora, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal. Aliás, na esteira do enunciado sumular n. 608 do colendo STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Considera-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. 3. Ressalta-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da Terceira Turma do Tribunal da Cidadania reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS não é taxativo, motivo pelo qual não há como afirmar, nesse momento, que teria se operado overruling. 4. Na hipótese vertente, a apelante é beneficiária do plano de saúde da apelada desde 18/05/2011 e, de acordo com o relatório médico, ela é portadora de obesidade mórbida e síndrome metabólica CID E, 66.8; peso atual = 76,0 kg, altura 1,51 m e IMC = 33,33 kg/m2, sendo "portadora há anos e, ultimamente, a obesidade se tornou ainda mais grave a despeito dos vários tratamentos realizados". Ela "apresenta comorbidades como dislipidemia, hipericemia, hipertensão arterial, diabetes melitus tipo II, incontinência urinária de esforço, apneia do sono acentuada, esteatose hepática, esofagite de refluxo, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e pés e estigmatização social". O médico assistente afirma que "a paciente tem indicação de fazer gastroplastia redutora com urgência, pois a demora na realização do procedimento poderá ocasionar danos irreparáveis à vida da paciente visto que a mesma já está com dificuldades de deambulação", motivo pelo qual solicitou autorização para "gastroplastia redutora com by-pass gástrico em Y de Roux por videolaparoscopia". 5. Observa-se que o plano de assistência à saúde negou a solicitação para a cobertura do procedimento no dia 08/03/2021 em razão de a paciente apresentar IMC de 33,33 kg/m2 e, por isso, não preencher os critérios da Diretriz n. 27 do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, que prevê cobertura obrigatória para pacientes que apresentem obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, com IMC entre 35 e 39,9 kg/m2. 6. Contudo, no caso excepcional dos autos, consoante Resolução n. 2.172/2017 e anexo do Conselho Federal de Medicina, nos casos de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 (situação da demandante), há indicação da cirurgia para pacientes com IMC entre 30 e 39,9 kg/m2 e que preencham os demais requisitos dispostos na norma. Assim, se o procedimento indicado pelo médico assistente é necessário e mais adequado ao tratamento da doença coberta pelo plano, o fato de a autora ter apresentado IMC de 33,33 kg/m2 não constitui fundamento suficiente para recusa, especialmente quando os relatórios médicos não evidenciam alternativa terapêutica. 7. No que se refere ao dano moral, verifica-se que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento da tutela de urgência, na qual o Juízo de origem determinou a realização do procedimento cirúrgico vindicado, sob pena de multa, circunstância que atesta que a paciente obteve o tratamento necessário de forma tempestiva, situação capaz de afastar a alegada lesão aos direitos de personalidade. 8. Apesar do reconhecimento da indevida negativa por parte da apelante, tal conduta adveio da interpretação da legislação de regência, o que é corroborado pela enunciada discussão jurisprudencial acerca da taxatividade do rol da ANS. Ademais, a ocorrência isolada de negativa de autorização para o custeio do tratamento, sem outros desdobramentos que revelem ofensa a direitos de personalidade, não rende ensejo à configuração do dano moral, motivo pelo qual a v. sentença não merece reforma nesse aspecto. 9. Se houve ou não descumprimento da liminar, ou mesmo do comando da sentença, incidindo, em consequência, a multa, tal circunstância deve ser apurada em eventual cumprimento de sentença ou processo de liquidação (no caso de ser necessária a prova de fatos novos) a ser manejado para execução das astreintes. (Acórdão 1232495, 07048033720198070005, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. (Acórdão 1377631, 07064041620218070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DENOMINADA GASTROPLASTIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de plano de saúde, a interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado procedimento, instrumental ou exame, deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso, ao que tudo indica, a seguradora não procurou se inteirar da preexistência da doença declarada pela segurada ao tempo da contratação do seguro. 3. A gastroplastia indicada para o tratamento da obesidade mórbida, bem como de outras doenças derivadas, é cirurgia essencial à preservação da vida e saúde do paciente segurado, não se confundindo com simples método de emagrecimento. 4. A indicação médica da cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade mórbida, diante do grave quadro clínico do paciente, autoriza o deferimento da tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a dar cobertura ao tratamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1367988, 07173115920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. PATOLOGIAS CORRELATAS. CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Em razão de a paciente ter apresentado diversas patologias correlatas ao excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica a que fora submetida, como dermatite recorrente, escoriações cutâneas crônicas e limitação da amplitude de movimentos, demonstra-se necessária a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. 2. Em atenção à proteção consumerista, ao postulado da dignidade da pessoa humana e à indicação médica, é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde em custear procedimento operatório pós-bariátrico reparador para remoção do excesso de pele, por se tratar de complementariedade à cirurgia bariátrica já realizada e acobertada pela seguradora. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1319132, 07446338820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a princípio, carece de elementar plausibilidade a recusa apresentada pelo plano de saúde à solicitação de cobertura da cirurgia de gastroplastia adequada e necessária ao tratamento justificadamente indicado por médico especialista. Em relação à multa diária, melhor sorte não assiste a agravante. Ora, sabe-se que multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. O parágrafo único desse artigo preconiza que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”. Quanto ao ponto, destaco permitir o art. 139, IV, do CPC ao juiz adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. grifo nosso A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada na decisão concessiva da tutela de urgência a cumprir, pessoalmente, a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. Norma com a mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e §1o do CPC, aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC[3]. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado o alterar inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes. A aplicação da multa, em tais casos, tem por escopo estimular a agravante a cumprir a obrigação de fazer. E, no tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. grifo nosso Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e proporcional, notadamente, quando se percebe o intuito de possibilitar o direito ao tratamento de saúde. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa diária aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Feitas essas considerações, tenho como razoável a multa no valor fixado na origem, principalmente ao se considerar a capacidade financeira e operacional da agravante como critério para sua quantificação; além do que, é mister que a penalidade pecuniária efetive o caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. Pelas razões expostas, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como não demonstrada a probabilidade do direito alegado à recusa do plano de saúde de cobertura do tratamento de prescrito à agravada, bem como à redução da multa cominatória. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero estar imbricado este requisito com a probabilidade do direito, de modo que, sem a verificação do atendimento a este, não se mostra plausível reconhecer a existência daquele. Ao demais, o tratamento está induvidosamente coberto pelo contrato de plano de saúde e não há demonstração concreta de dano não reversível para a recorrente. Anoto, quanto ao perigo de dano, ser este manifestamente reverso, diante da gravidade do quadro clínico apresentado pela paciente, segundo prova documental reunida aos autos, a qual certifica estar a agravada sob risco de agravamento da doença. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. [2] Art. 28. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS. [3] § 2o O valor da multa será devido ao exequente.